Tribunal: TJBA
Processo: 0029881-44.2012.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0029881-44.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: HEVERSON ALMEIDA TORRES Advogado(s): HUDSON REGO DANTAS, VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, TENDO, ENTRETANTO, REDUZIDO A QUANTIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA. PLEITO DEFENSIVO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO QUE O ACUSADO FOSSE SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REQUERIMENTO RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS. INACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE APRESENTAM NARRATIVAS COINCIDENTES E RATIFICAM AS PROVAS EXTRAJUDICIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se da interposição de Embargos Infringentes pelo réu Heverson Almeida Torres contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade fixada de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses para 8(oito) anos e 3 (três) meses de reclusão. 2. O pleito principal dos Embargos Infringentes, qual seja, a prevalência do Voto Vencido da lavra da Desembargadora Aracy Lima Borges, que determinou a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o Acusado a novo julgamento, não encontra guarida no caso em tela. Com efeito, a análise do decisum de id. 60046852, da lavra do Des. Eserval Rocha, revela a detida e fundamentada apreciação dos elementos constantes nos fólios, inexistindo qualquer equívoco ou nulidade a ser pronunciado que ensejasse o erro aduzido pelo recorrente em suas razões recursais. Há de se ressaltar que o entendimento subscrito pelo aludido Desembargador teve o devido amparo em argumentação jurídica que levou em consideração os elementos constantes nos fólios, sendo que o Embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de vício a macular o decisum proferido. 3. Não há que se falar em insuficiência probatória ou ausência de prova judiciária quando evidenciado que os depoimentos colhidos em Juízo não estão em descompasso com aqueles obtidos na fase extrajudicial. 4. A quebra da soberania dos veredictos somente é admitida em hipóteses excepcionais, o que significa dizer que apenas quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária aos elementos de convicção presentes nos autos é que estará o Juízo ad quem autorizado a determinar novo julgamento. Nesse sentido, insta frisar que o acolhimento, pelo Júri, de uma das teses apresentadas, não conduz ao imediato raciocínio de que houve decisão contrária à prova dos autos, mormente se o conjunto probatório corrobora com a tese escolhida. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade da Comarca de Serrinha, sendo Embargante HEVERSON ALMEIDA TORRES, e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Infringentes interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.